Tribunal: TJMT
Processo: 1046608-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES BENEFICIÁRIOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de citação dos dependentes da classe de beneficiários de pensão vitalícia, na condição de litisconsorte passivo necessário, importa em nulidade da sentença, visto que a solução da lide repercute diretamente em sua esfera jurídica.
2. Sentença anulada.
3. Devolução dos autos ao juízo originário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046608-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RONILDA DE CASTRO SANTUARIO - CPF: 551.906.181-53 (APELADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO – existência de dependentes beneficiários – PRELIMINAR ACOLHIDA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – nulidade da sentença - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ausência de citação dos dependentes da classe de beneficiários de pensão vitalícia, na condição de litisconsorte passivo necessário, importa em nulidade da sentença, visto que a solução da lide repercute diretamente em sua esfera jurídica.

2.

Sentença anulada.

3.

Devolução dos autos ao juízo originário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na
Ação Ordinária no 1046608-69.2019.8.11.0041,
ajuizada por RONILDA DE CASTRO SANTUARIO,
julgou procedente o pedido formulado na exordial e reconheceu o direito da companheira à pensão por morte.

Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com as atuais beneficiárias da pensão, cujo interesse estaria demonstrado na possibilidade de redução do benefício face ao reconhecimento de nova beneficiária.

No mérito, pugna pela aplicação da lei previdenciária vigente à época do óbito e o não preenchimento dos requisitos legais pela apelada.

Recurso tempestivo (id. 80739486).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 80739507).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito (id. 81836976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022